Tribunal: TJMT
Processo: 1033002-55.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033002-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JARDSON DE MORAES - CPF: 460.586.991-34 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE PARRILHA PANONT - CPF: 794.299.712-04 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do relator, manifesto divergência para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO - NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO - JUNTADA DE RELATÓRIO DE FATURAS – FATURAS NÃO JUNTADAS – ÁUDIO DE ATENDIMENTO DE TERCEIRA PESSOA – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA 22 DA TRU - ÚNICA ANOTAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda versa sobre inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes com alegado desconhecimento da origem, no valor de R$ 182,43 (cento e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos).

2. O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para “
DECLARAR
a inexistência do débito inscrito nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Por pertinência,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto feito pela Reclamada na contestação.
”

3. Pretensão recursal da demandada na reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

4.
O conjunto probante trazido pela recorrente restringe-se a
prints
de tela e relatório com supostas faturas pagas e outras em aberto. Não foram anexadas faturas que demonstrassem a utilização de energia elétrica, com indicação de consumo. Sequer a fatura que teria originado o débito objeto da lide foi anexada.

5. Áudio de atendimento de terceira pessoa de nome Cristiane que não pode ser admitido para comprovar a relação jurídica entre as partes.

6. Dano moral configurado na modalidade
in re ipsa,
nos termos da Súmula 22 da TRU de Mato Grosso.

7.
Quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não merece reforma porquanto dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, a considerar que se trata da única anotação existente.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

9.
Recurso conhecido e improvido
.

10.
Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos (
histórico de faturas pagas, ficha cadastral, histórico de OS, entre outros
) que comprovam a origem do débito questionado.

Ademais, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovida e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
, com fulcro no artigo 487, inciso I, e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas judiciais e honorárias advocatícios em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023